Tribunal: STM
Processo: 7000802-17.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. APLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar. O licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine qua non a permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal militar.
II. Mérito. Inexigibilidade de conduta diversa, necessária à configuração do alegado estado de necessidade. Não comprovada. Alegações de cunho particular desprovidas de comprovação não elidem o crime em tela, a teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM.
III. A autoria e a materialidade caracterizadas. Não tendo sido demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta ao Apelante pelo Colegiado a quo, devendo, pois, ser mantida.
IV. Restou prejudicado o pedido subsidiário de concessão da suspensão condicional da pena, tendo em vista que o dispositivo condenatório ressalvou expressamente o direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos da fundamentação.
V. Apelo Defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
16/06/2023, 20:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887747495275&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000802-17.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CASSIANO VIEIRA ALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
DE FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR, REFERENTE AO EX-SD CASSIANO VIEIRA ALVES. OS MINISTROS
JOSÉ COÊLHO FERREIRA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ACOLHIAM A
PRELIMINAR E CONCEDIAM "HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO, COM FULCRO
NO ART. 470, PARTE FINAL, C/C O ART. 467, ALÍNEA "C", AMBOS DO CPPM,
PARA TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA PROLATADA PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM,
DECLARANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO E, CONSEQUENTEMENTE, O
SEU ARQUIVAMENTO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS EFEITOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. O MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

16/06/2023, 20:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887747495275&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

16/06/2023, 20:30
:: 40001352381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000802-17.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: CASSIANO VIEIRA ALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DPU.
ART.
187
DO
CPM.
DESERÇÃO.
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM.
APLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar. O licenciamento do réu não tem o condão de obstar o
andamento da atividade jurisdicional que visa apurar o crime de
deserção, haja vista não ser condição sine qua non a permanência do
militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal
militar.
II. Mérito. Inexigibilidade de conduta diversa, necessária à
configuração do alegado estado de necessidade. Não comprovada.
Alegações de cunho particular desprovidas de comprovação não
elidem o crime em tela, a teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM.
III. A autoria e a materialidade caracterizadas. Não tendo sido
demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta ao Apelante pelo
Colegiado a quo, devendo, pois, ser mantida.
IV. Restou prejudicado o pedido subsidiário de concessão da suspensão
condicional da pena, tendo em vista que o dispositivo condenatório
ressalvou expressamente o direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos da fundamentação.
V. Apelo Defensivo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000802-17.2022.7.00.0000
40001352381 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001352381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
2/11
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em
rejeitar a preliminar, suscitada, de ofício, pelo Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, de falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar,
referente ao ex-Sd CASSIANO VIEIRA ALVES. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ex-Soldado do
Exército Cassiano Vieira Alves, por meio da Defensoria Pública da União, diante da
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000027-97.2022.7.03.0103/RS que o condenou à pena de 6 (seis) meses de
detenção, pela prática do delito militar de deserção (art. 187, caput, do CPM), com
os direitos à suspensão condicional da pena e de recorrer em liberdade, com fixação
do regime prisional inicialmente aberto, para o caso de efetivo cumprimento da
reprimenda.
1. FATOS
1.1 Denúncia
A Denúncia narra, in verbis (APM nº 7000027-97.2022.7.03.0103/RS,
evento 1, DENÚNCIA1):
Na data de 17 de junho de 2021, o ora denunciado Soldado do Efetivo Variável
Cassiano Vieira Alves, sem qualquer justificativa ou autorização, faltou ao
expediente diário do aquartelamento do 8º Batalhão Logístico, em Porto Alegre,
Organização Militar na qual prestava serviço militar.
Permanecendo ausente, decorrido o prazo previsto em lei, tornou-se desertor, sendo
lavrado contra si o Termo de Deserção (Evento 1, doc. 2), publicado no Boletim
Interno da Unidade Militar (Evento 14). Em consequência, foi excluído do Serviço
7000802-17.2022.7.00.0000
40001352381 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001352381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
3/11
Ativo do Exército, a contar do dia 25 de junho de 2021.
O denunciado apresentou-se voluntariamente no dia 21 de março de 2022. (Evento
66), tendo sido recolhido à prisão do 8º Batalhão Logístico.
Submetido a inspeção de saúde, recebeu parecer de "apto para o serviço Militar"
(Evento 91), motivo pelo qual restou reincluído nas fileiras militares (Evento 93),
readquirindo a condição de Soldado do Efetivo Variável.
Em 22 de março de 2022 foi realizada audiência de custódia, na qual
foi decretada a prisão provisória do desertor (IPD nº
7000047-
25.2021.7.03.0103/RS, evento 77/79). Reiterado o pedido da Defesa (IPD nº
7000047-25.2021.7.03.0103/RS, evento 92), foi o Acusado posto em liberdade
provisória (IPD nº 7000047-25.2021.7.03.0103/RS, evento 100).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 30 de
março de 2022 (APM nº 7000027-97.2022.7.03.0103/RS, evento 1, REC
DENÚNCIA2).
A data para qualificação e interrogatório foi designada para 5 de julho
de 2022 (APM nº 7000027-97.2022.7.03.0103/RS, evento 25, DESP1).
A seguir, o Réu foi regularmente citado (APM nº 7000027-
97.2022.7.03.0103/RS, evento 13/14).
1.2 Instrução
Em Sessão realizada em 5 de julho de 2022 foi realizado o
interrogatório, tendo sido determinada a reabertura do prazo para defesa arrolar
testemunhas (APM nº 7000027-97.2022.7.03.0103/RS, eventos 41/44).
A DPU informou não ter conseguido obter contato com o Acusado
para arrolar testemunhas (APM nº 7000027-97.2022.7.03.0103/RS, evento 49).
Na mesma audiência, as partes se declararam satisfeitas com a
instrução probatória e não requereram diligências. Em seguida, foram apresentadas
alegações orais pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União.
A Sessão de Julgamento foi designada para o dia 6 de setembro de
2022 (APM nº 7000027-97.2022.7.03.0103/RS, evento 51).
Na data aprazada, aberta a sessão, a Defesa requereu a oitiva de uma
testemunha, que compareceu independentemente de intimação. O pedido foi
deferido, sem oposição do MPM. Realizada a inquirição, passou-se ao julgamento
do feito (APM nº 7000027-97.2022.7.03.0103/RS, eventos 64/67).
7000802-17.2022.7.00.0000
40001352381 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001352381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
4/11
Em alegações orais, após analisar as provas produzidas nos autos, o
MPM asseverou estar demonstrada a conduta delituosa praticada pelo Acusado, em
virtude da Defesa não haver comprovado qualquer causa excludente de ilicitude ou
de culpabilidade.
Destacou que meras alegações, desprovidas de suporte probatório, não
são suficientes para afastar o crime ou a culpabilidade, nos termos do Enunciado nº
3 da Súmula do STM, razão pela qual postulou a condenação do Acusado.
Por sua vez, a DPU, sustentou ter sido comprovado o estado de
necessidade exculpante, pois o Acusado cometeu o crime diante da obrigação de
prover o sustento de sua família, que passava por dificuldades econômicas.
Aduziu que a Sra. Roselaine Vieira Alves, mãe do Acusado, inquirida
na qualidade de informante, corroborou a versão do Réu, ao explicar que seu filho
cometeu o delito para trabalhar na construção civil, atividade na qual auferia renda
superior ao soldo.
Por fim, a Informante alegou que, embora a prova das despesas da
família seja de difícil produção, as dificuldades financeiras enfrentadas são
presumíveis pelo fato de morarem em área verde.
Diante do exposto, a Defesa postulou a absolvição do Acusado, nos
termos do art. 439, alínea d, do CPPM, c/c o art. 39 do CP. Subsidiariamente, em
caso de condenação, requereu a aplicação do sursis, em razão do licenciamento do
Acusado.
Não houve réplica.
1.3 Sentença
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu, por unanimidade, condenar o Réu pela
prática do delito em questão à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto
no caso de cumprimento da pena em estabelecimento civil.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 12 de setembro de 2022
(APM nº 7000027-97.2022.7.03.0003/PA, evento 70, SENT1).
1.4 Razões/Contrarrazões
Intimado da referida Decisão, a Defensoria Pública da União interpôs
o presente Recurso de Apelação no dia 18 de novembro de 2022 (Apelação Criminal
nº 7000802-17.2022.7.00.0000, evento 1, DESP 1).
7000802-17.2022.7.00.0000
40001352381 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001352381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
5/11
Nas
razões
de
Recurso
(Apelação
Criminal
nº
7000802-
17.2022.7.00.0000, evento 1, RAZAPELCRIM3), a Defensoria Pública da União
requer a absolvição do ex-Soldado Vieira:
[...] com base no art. 439, “d”, do CPPM, ante a inexigibilidade de conduta
diversa, provocada pelo estado de necessidade (art.39 do CPM) [...]. Pleiteou,
subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a concessão de sursis e
que [...] seja reconhecida a continuidade delitiva em relação à deserção objeto do
processo nº 7000020-42.2021.7.03.0103, mantendo-se o sursis em ambas as
condenações.
Ao final, requer o desprovimento da Apelação e a reforma da Sentença
para absolver o Apelado do crime previsto no art. 187 do CPM.
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer o
desprovimento do Apelo interposto pela DPU e a manutenção da Sentença
condenatória, alegando, para tanto, que não foram produzidas quaisquer provas em
juízo (Processo nº 7000802-17.2022.7.00.0000, evento 1, CONTRAZAP2).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo Ministerial (Apelação Criminal
nº 7000802-17.2022.7.00.0000, evento 6, PARECER1), in verbis:
Ante o exposto, tendo em vista que o conjunto probatório carreado aos autos
demonstrou, quantum satis, a tipicidade do fato, a antijuridicidade da conduta
típica e afastou qualquer causa excludente de culpabilidade, sendo patente a
imputabilidade do acusado e a competência da Justiça Militar da União, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do presente
Recurso de Apelação e pelo improvimento do apelo, a fim de que seja mantida, em
todos os seus contornos, a Sentença do Escabinato de 1º Grau, que – corretamente
– ditou a condenação do ex-Soldado do Exército Cassiano Vieira Alves à pena de
06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito militar de deserção (art. 187,
caput, do CPM), com o direito à suspensão condicional da pena e de recorrer em
liberdade, com fixação do regime prisional inicialmente aberto, para o caso de
efetivo cumprimento da reprimenda.
O ilustre Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000802-17.2022.7.00.0000
40001352381 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001352381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
6/11
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos exigidos em
lei, devendo ser conhecido. No mérito, deve ser desprovido o Apelo Defensivo
I. Preliminar suscitada de ofício pelo Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, de falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
O licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da
atividade jurisdicional que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser
condição sine qua non a permanência do militar nas fileiras da Força para a
prosseguibilidade da ação penal. Diante disso, rejeito a preliminar de falta de
condição de prosseguibilidade da ação penal militar.
O Representante da Defensoria Pública da União recorre da Decisão
proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da
3ª CJM, e requer a absolvição de CASSIANO VIEIRA ALVES, ex-Sd Ex, da
imputação do crime de deserção, capitulado no art. 187, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea d, do CPPM.
A Defensoria Pública da União, em sede de razões recursais, requer:
a) a absolvição do Acusado, ante a inexigibilidade de conduta diversa,
provocada pelo estado de necessidade (dificuldades financeiras), art.39 do CPM;
b) subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, a
concessão da suspensão condicional da pena, tendo em vista que a vedação
estabelecida pelo art. 88, inciso II, alínea a, do CPM, ofende os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da
proporcionalidade; e
c) o reconhecimento da continuidade delitiva em relação à deserção
objeto do processo nº 7000020-42.2021.7.03.0103, mantendo-se o sursis em ambas
as condenações.
1. Autoria e materialidade
A autoria e a materialidade do delito em exame encontram-se
sobejamente comprovadas pelas provas acostadas aos autos, mormente pela parte de
ausência.
A materialidade, de igual forma, restou indene de dúvidas. O Réu foi
categórico em declarar que cometeu o delito para priorizar necessidades familiares.
7000802-17.2022.7.00.0000
40001352381 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001352381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
7/11
O termo de deserção e os demais documentos que compõem a
Instrução Provisória de Deserção, de igual forma, atestam a materialidade delitiva
do crime em tela.
2. Tipicidade
O fato em análise é formalmente típico, pois se adequa à conduta
insculpida no art. 187 do CPM, que descreve, in verbis:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Nesse ponto, vê-se que o Réu se ausentou, sem licença, da unidade em
que servia, por mais de 8 (oito) dias. Conduta que se adequa, perfeitamente, ao tipo
penal em exame.
O crime de deserção está inserido entre aqueles que violam o serviço e
o dever militares. O bem jurídico tutelado (imediato e mediato) é atingido em sua
essência.
Trata-se de crime de mera conduta, consumando-se com a ausência
injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o
prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
O elemento subjetivo – dolo – deve estar presente para que se
configure o delito. No caso, o Réu quis, livre e conscientemente, praticar a conduta,
sob alegações de ordem pessoal.
A Suprema Corte tem se posicionando quanto à recepção das normas
penais e processuais penais militares e à sua prevalência sobre a legislação comum,
justamente em reverência ao princípio da especialidade das leis.
Nesse sentido, traz-se à colação julgado daquela Corte:
EMENTA: CRIME MILITAR – DESERÇÃO – PRISÃO – ARTIGOS 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR E 456 A 459 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR – RECEPÇÃO PELA CARTA MAGNA DE 1988. A prisão no crime de
deserção – artigo 187 do Código Penal Militar – mostra-se harmônica com o
disposto no inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal. (HC nº 84330/RJ. Rel.
Min. Marco Aurélio. Primeira Turma. Julgado em 29/6/2004. Unânime).
7000802-17.2022.7.00.0000
40001352381 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001352381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
8/11
Como se depreende, a própria Carta Magna de 1988, em seu art. 5º,
inciso LXI, recepciona os delitos propriamente militares, descritos na Lei Penal
Militar, autorizando, inclusive, a prisão sem decisão judicial fundamentada.
3. Ilicitude
Do mesmo modo, a conduta do Réu é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da
indiciariedade, em que a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa de
ilicitude.
Nesse diapasão, inexistem nos autos quaisquer provas capazes de
demonstrar que o Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de
ilicitude, quais sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento
de dever legal ou exercício regular de direito.
Registre-se que o Enunciado nº 3 da Súmula do STM impõe o ônus da
prova a quem alega o estado de necessidade, em conformidade com o art. 296 do
CPPM, in verbis:
Enunciado nº 3 da Súmula do STM: Não constituem excludentes de culpabilidade,
nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar
desacompanhadas de provas.
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no
curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício,
diligências para dirimir dúvida sôbre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre
ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito
horas, contadas da intimação, por despacho do juiz.
Esta Corte Castrense já reconheceu a constitucionalidade do
tratamento processual penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art.
187 do CPM e consignou que o art. 88, inciso II, alínea a, do CPM, bem como o art.
617, inciso II, alínea a, do CPPM, foram recepcionados pela CF/1988.
Ausentar-se o militar injustificadamente de sua Unidade Militar, sem
qualquer autorização, é uma conduta de alta relevância porque contraria os preceitos
militares básicos da hierarquia e da disciplina, com repercussão extremamente
negativa para a Instituição militar.
4. Culpabilidade
A culpabilidade também se encontra caracterizada nos autos. O Réu é
dotado de plena capacidade mental, sendo responsável criminalmente pelas suas
condutas.
7000802-17.2022.7.00.0000
40001352381 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001352381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
9/11
Tinha consciência do caráter ilícito do fato, em razão de lhe ter sido
ministrada instrução acerca da prática do delito de deserção.
Portanto, ao Réu era exigível conduta diversa daquela ora praticada,
porque sabia das implicações jurídicas que poderiam advir.
Também, não se vislumbra a presença da excludente de culpabilidade
prevista no art. 39 do CPM.
Constitui preceito básico à acusação comprovar os fatos narrados na
Inicial.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade
referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal
Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se coaduna com a dicção do
art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "[...] O ônus da prova
compete a quem alegar o fato [...]". A consumação da conduta típica descrita no
artigo 187 do CPM ocorre com a ausência injustificada e sem a devida autorização
da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal.
Embora não se pretenda questionar decisões porventura perpetradas no
seio familiar, não se verificam no presente caso os requisitos configuradores do
estado de necessidade exculpante, estatuído no art. 39 do CPM, in verbis:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa
a quem está ligado por estreitas ligações de parentesco ou afeição, contra perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito
alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.
No caso, o Réu, em vez de tentar solucionar o seu problema com seu
superior, procurar abrigo na sua Unidade, e assim evitar descumprir a Lei, apenas
deixou de comparecer ao serviço.
Coerente com esse raciocínio, a culpabilidade encontra-se configurada
nos autos, porque ao Réu era exigível conduta totalmente diversa daquela por ele
adotada.
A tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa foi afastada
pelo decreto condenatório. Nesse ponto cabe transcrever a pertinente análise
constante da Sentença (Evento 70):
O acusado, praça de março de 2020 (evento 46), ao ser interrogado, admitiu como
verdadeira a imputação, todavia, justificou sua conduta alegando problemas de
ordem econômica. Relatou que morava com a mãe, o padrasto e dois irmãos
7000802-17.2022.7.00.0000
40001352381 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001352381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
10/11
menores. Que antes de incorporar ao Exército já trabalhava como pintor, e recebia
cerca de R$ 500,00 por semana. Que foi voluntário para servir, mas não sabia o
valor do soldo do recruta, que acabou sendo insuficiente para ajudar no sustento da
família. Que sua mãe trabalhava esporadicamente, fazendo faxina, e seu padrasto
trabalhava em obra e ganhava cerca de R$ 150,00 a diária, mas o montante
recebido não era suficiente para manter a família de cinco pessoas, razão pela qual
cometeu a deserção e voltou a trabalhar como pintor. Afirmou que, além de suas
despesas pessoais, ajudava no sustento da casa, principalmente com a compra de
alimentos e o pagamento do aluguel, que era de mil reais. Que não pagavam luz e
água, porque moravam em área verde. Afirmou, ainda, que, em determinada época,
morou com amigos e, depois, com a namorada. Que, às vezes, o soldo não era
suficiente para suas despesas pessoais (evento 41).
Roselaine Vieira Alves, mãe do acusado, ouvida sem compromisso, afirmou que
sabia que o filho estava faltando ao quartel, e que era contra, mas que o filho
queria, porque ganhava mais e podia ajudar em casa. Aduziu que não estava
conseguindo fazer faxinas por causa da pandemia e que seu marido ganhava menos
que o filho na obra. Alegou, ainda, que o filho não morava com amigos, apenas
passava alguns dias na casa deles (evento 66, vídeo 4).
Infere-se dos depoimentos acima que o acusado não era arrimo de família, uma vez
que morava com a mãe e o padrasto, sendo que ambos trabalhavam, ainda que a
mãe tivesse pouca demanda de faxina em decorrência da pandemia. Ademais,
restou dúvida quanto à efetiva contribuição do acusado para o sustento da família,
uma vez que, em seu interrogatório, mencionou que morou um período com amigos
e que, às vezes, o soldo não era suficiente para suas despesas pessoais.
Dessa forma, as alegações de dificuldades econômicas trazidas a Juízo no
interrogatório do réu e no depoimento de sua mãe, desacompanhadas de qualquer
início de prova, não são suficientes para excluir a culpabilidade de sua conduta,
não tendo sido demonstrado o efetivo estado de necessidade exculpante, nos termos
da Súmula nº 3 do STM, sendo forçoso reconhecer que dele era exigida conduta
diversa.
Nesse contexto, a ação de ausentar-se da Unidade Militar preenche o tipo penal do
art. 187 do CPM, tanto objetiva, quanto subjetivamente: o agente tinha dolo
(deliberada intenção) de agir de forma defesa em Lei, uma vez que se trata da
segunda deserção do acusado.
Por conseguinte, diante da análise das provas constantes dos autos, é
forçoso concluir que não se evidenciou qualquer indício de ter o Réu agido sob o
manto do estado de necessidade justificante ou exculpante.
Em verdade, não foi demonstrada a inexigibilidade de conduta diversa,
necessária à configuração do alegado estado de necessidade.
As alegações de cunho particular desprovidas de comprovação não
elidem o crime em tela, a teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM.
7000802-17.2022.7.00.0000
40001352381 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001352381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
11/11
Por fim, estando a autoria e a materialidade comprovadas e não sendo
demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se
revela a reprimenda imposta ao Apelante pelo Colegiado a quo, devendo, pois, ser
mantida.
Além disso, resta prejudicado o pedido subsidiário de concessão da
suspensão condicional da pena, tendo em vista que o dispositivo condenatório
ressalvou expressamente “o direito ao sursis, pelo prazo de 2 anos, nos termos da
fundamentação”.
Por derradeiro, quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva à
deserção objeto do Processo nº 7000020-42.2021.7.03.0103, mantendo-se o sursis
em ambas as condenações, a matéria não foi tratada na Sentença, tampouco
manejados Embargos de Declaração.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
Defensivo, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352381v3 e
do código CRC 4ec318d9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 15/6/2023, às 17:20:23
7000802-17.2022.7.00.0000
40001352381 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001351033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902b...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000802-17.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: CASSIANO VIEIRA ALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria,
acompanhei o eminente Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES que
suscitou, de ofício, a Preliminar de Falta de Condição de Prosseguibilidade da ação
penal militar, em razão do licenciamento do ex-Sd Ex CASSIANO VIEIRA ALVES
das fileiras do Exército Brasileiro, e concedia Habeas Corpus, de ofício, com fulcro
no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM, para tornar sem
efeito a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o exército da
3ª Auditoria da 3ª CJM, declarando a extinção do processo e, consequentemente, o
seu arquivamento.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex CASSIANO VIEIRA ALVES à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, com o direito
ao benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e de
apelar em liberdade.
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR
3. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de
que a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é
condição de procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa
medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao
feito, ainda que em fase recursal.
4. No caso em tela, o ora Apelante foi licenciado das fileiras do
Exército por término do serviço militar a contar do dia 2 de junho de 2022 (Evento
46, Doc. 2, fl. 23 do Processo nº 7000027-97.2022.7.03.0103).
5. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade
7000802-17.2022.7.00.0000
40001351033 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001351033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902b...
2/8
do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo
para admissibilidade do recurso.
6. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO
MILITAR NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que
em fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar,
caracterizadora
da
mesma
espécie
delitiva,
prejudica
o
prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que,
em decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e
consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor.
Decisão majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel.
p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
7. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta
Corte Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a
condição é a reversão ao serviço ativo.”
8. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF,
aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim
ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
7000802-17.2022.7.00.0000
40001351033 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001351033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902b...
3/8
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº
90838, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
9. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO
BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta”.
10. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
7000802-17.2022.7.00.0000
40001351033 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001351033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902b...
4/8
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme
recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA
DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO
EM
PREJUÍZO
DO ADMINISTRADO.
NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser
praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência
injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta
a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de
ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação
impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a
retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos
prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
7000802-17.2022.7.00.0000
40001351033 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001351033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902b...
5/8
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira
Turma, DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC
n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n.
161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n.
161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, “consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável será agregada’. O processo ficará suspenso,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art.
457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar
ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando
julgado apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de
Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º
e seguintes.
7000802-17.2022.7.00.0000
40001351033 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001351033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902b...
6/8
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como
resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar
(reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa
condição de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado,
durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição
de militar da ativa é condição necessária não só para a consumação
do crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009;
HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal
militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os
militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para
o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente,
para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão
da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase
totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório,
não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção,
eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para
7000802-17.2022.7.00.0000
40001351033 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001351033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902b...
7/8
o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a
pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar,
é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal
militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena
disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: ‘Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando
a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP,
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”.
(STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN
LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019).
(Grifos nossos).
11. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
7000802-17.2022.7.00.0000
40001351033 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:30
:: 40001351033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902b...
8/8
agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
Por essas razões, votei acolhendo a preliminar suscitada, de ofício,
pelo Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, de Falta de Condição de
Prosseguibilidade da ação penal militar, em razão do licenciamento do ex-Sd Ex
CASSIANO VIEIRA ALVES das fileiras do Exército Brasileiro e concedia Habeas
Corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea “c”,
ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, declarando a
extinção do processo e, consequentemente, o seu arquivamento.
Brasília, 17 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001351033v5 e do código CRC c0d503ca.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 26/4/2023, às 18:17:35
7000802-17.2022.7.00.0000
40001351033 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR